Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ALTA RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. PATAMAR DE REDUÇÃO DE 1/3. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO ARROMBAMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS EM RELAÇÃO À CULPABILIDADE E À PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADAS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.

2. Deve ser reconhecida o furto na modalidade tentada, pois, embora o réu tenha se apropriado dos valores retirados do caixa do estabelecimento, não logrou sair do local do crime, pois impedido pela abordagem dos policiais militares.

3. O patamar de redução da pena correspondente à tentativa deve ser de acordo com o iter criminis percorrido pelo agente. Se o conjunto probatório demonstra que o réu escalou o telhado, arrombou a grade de arrefecimento, adentrou no estabelecimento, retirou os valores do caixa e somente foi flagrado e preso com a res furtiva em sua posse quando já saia do local, houve ingresso considerável nos atos de execução do crime, sendo razoável a fração de redução da pena correspondente a 1/3 (um terço).

4. O exame pericial previsto no art. 158 do CPP pode ser substituído por outras provas, sobretudo se o rompimento de obstáculo é de fácil constatação, sendo considerados suficientes como prova de que ele efetivamente ocorreu os depoimentos da vítima e dos policiais que participaram da ocorrência e, em especial, a confissão do próprio acusado a respeito do arrombamento da grade do estabelecimento.

5. Para afastar a reprimenda do patamar inicial, a culpabilidade deve conter elementos que possibilitem concluir que a conduta do acusado tenha extrapolado àquela inerente ao tipo penal. O fundamento de que “a conduta merece a reprovação social, dado o pleno conhecimento da ilicitude do fato, sendo-lhe exigível comportamento diverso” não é suficiente para negativar a culpabilidade como circunstância judicial na fixação da pena-base.

6. A valoração negativa da personalidade na primeira fase da dosimetria da pena com base na “psique voltada para a senda delitiva” baseia-se em critério subjetivo, que não foi devidamente apurado nos autos, motivo pelo qual não é idôneo para a análise desfavorável da personalidade do agente.

7. O princípio da insignificância é aferido considerando o valor inexpressivo da coisa furtada, a mínima reprovabilidade social do fato, a relevância penal da conduta e a personalidade do agente. O acusado registra condenações pelo mesmo crime, indicando que não se trata de um fato isolado na sua vida e denotando a sua propensão à prática de crimes contra o patrimônio.

8. Considerando que a quantia objeto do delito é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na época dos fatos, que o réu registra condenações pelo mesmo crime, indicando que não se trata de um fato isolado na sua vida e denotando a sua propensão à prática de crimes contra o patrimônio, e que não se trata da prática de furto simples, mas, sim, com a qualificadora de rompimento de obstáculo e praticado em repouso noturno, é inaplicável o princípio da insignificância para excluir a tipicidade material do crime de furto. 8.1. De igual modo, inaplicável a tese firmada pela Corte Suprema no julgamento do HC 123.108/MG, segundo o qual, na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2o, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.